Tribunal: TJDFT
Processo: 0752580-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0752580-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: IRON JOSE COSTA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO SANTANDER S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de repactuação de dívidas 0726959-37.2024.8.07.0007 ajuizada por IRON JOSÉ COSTA, determinou a limitação de descontos em folha de pagamento a 35% e que se abstenham de descontar mais de 30% dos valores depositados em conta bancária. Contudo, a agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal. Assim, considerando a inexistência de informações acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita pelo juízo a quo, intime-se o advogado da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator